Tribunal: TJPA
Processo: 0806453-06.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806453-06.2022.8.14.0401

APELANTE: JONATA PANTOJA ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA E EM JUÍZO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS (POLICIAIS) QUE RELATARAM QUE O BEM FURTADO FOI ENCONTRADO NA POSSE DO RÉU NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. RECONHECIMENTO DO ACUSADO (ART. 226 DO CPP), CONSUBSTANCIADO EM OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, resta plenamente comprovada a ocorrência do crime de furto simples. Vislumbra-se que o conjunto de provas são uníssonos e suficientes para embasar a respeitável sentença condenatória, uma vez que, a vítima e as testemunhas de acusação, de forma harmônica, descreveram com firmeza o
modus operandi
perpetuado pelo acusado, relatando que a
res
foi encontrada na posse do réu no momento da prisão em flagrante. A tese da defesa de negativa de autoria não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição do réu, principalmente pela palavra da vítima na polícia e em juízo e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado.

2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos treze dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 06 de maio de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Jonata Pantoja Andrade
(nascido em
10/01/2001
), objetivando reformar a sentença condenatória prolatada em
05/07/2023
(doc. ID 15907057) do MM. Juiz de Direito, em exercício, da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dr. Eduardo Antônio Martins Teixeira
, que
o condenou
a uma pena final de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime descrito no art. 155,
caput
, do CPB (
furto simples
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 15906994) que, o acusado foi
preso em flagrante após subtrair o aparelho celular da vítima J. E. B. DA C.
,
menor de idade
, no dia
17/04/2022
, por volta das 21h30min., na
Praça Princesa Isabel
, localizada no bairro da Condor, nesta Capital.

Segundo as declarações de
J. E. B. DA C.
, assistido pela
avó Maria do Socorro Silva Santos
, ele disse ser estudante da 8ª (oitava) série do Ensino Fundamental, que tinha o costume de frequentar a praça por ser próxima de sua residência, e que, no momento do crime, estava à paisana quando um homem veio até ele e
anunciou o assalto
, com os seguintes dizeres
“Passa o celular agora”
(textuais) e
que se viu obrigado a entregar o aparelho celular que portava, vindo o assaltante a empreender fuga a pé do local
.

Ato contínuo, uma viatura da polícia militar que passava pela praça pública chamou a atenção da vítima, que acionou os policiais
PM/PA Vanilson Ferreira da Costa
e
PM/PA Osmar Lee Rodrigues Afonso
, que iniciaram buscas pelo acusado, vindo a encontrá-lo já no cruzamento da
Avenida Alcindo Cacela
com a
Travessa São Judas
,
com a aparelho celular da vítima
.

O acusado, ao ser perquirido acerca das imputações, manifestou seu direito de permanecer em silêncio e de se pronunciar apenas em juízo.

Em
razões recursais
(doc. ID 15907059), a defesa clama pela
absolvição
do recorrente, ante a
insuficiência probatória
, tendo em vista a
negativa de autoria
, já que
não praticou o crime de furto
. Segundo a defesa, a
palavra da vítima não pode ser recepcionada como verdade irrefutável
, destacando que,
não foi feito o procedimento de reconhecimento
, previsto no art. 226 do CPP, e
os policiais não testemunharam os fatos presencialmente
.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 15907063), o digno representante ministerial clama pelo
desprovimento do recurso de apelação
, não restando outra medida que não seja a mantença da sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento recursal
, devendo a sentença ser mantida integralmente em seus próprios fundamentos (parecer, doc. ID 17501351).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do acusado por insuficiência de provas.

Insurge-se o apelante em face da sentença proferida pelo douto
Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA
, que, julgando procedente a denúncia, o
condenou
pelo crime previsto no
art. 155,
caput
, do CPB
(
furto simples
), a uma pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa
.

O recorrente foi
condenado pelo crime de furto simples
e, ao contrário do que afirma em seu recurso,
há provas suficientes que denotam sua autoria no crime descrito na denúncia
, tendo o juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Sabe-se que, é vedado por nosso ordenamento jurídico que
a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito
. Contudo, da leitura atenta dos autos,
verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória
, senão vejamos:

A
materialidade
e a
autoria delitiva
restaram consubstanciadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 15906965), pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 15906965), pelo
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 15906965), o qual apreendeu
“um aparelho de telefone celular J7 Samsung, de cor prata”
, pelo
Auto de Entrega
(doc. ID 15906965) e pelos
depoimentos das testemunhas prestados na fase policial
, bem como pela
prova oral carreada em juízo
.

A vítima prestou depoimento firme e contundente nas 02 (duas) fases da persecução penal a respeito da ação delitiva da qual foi alvo, indicando as circunstâncias nas quais se sucedeu a abordagem pelo acusado, e do bem que lhe foi subtraído e posteriormente recuperado, tendo conseguido identificar o acusado, conforme consta em depoimento prestado em sede policial.

O ofendido
J. E. B. DA C.
, ao ser ouvido em
juízo
(doc. ID 15907041), declarou: “Que estava na praça, quando foi abordado pelo acusado (...). Que este lhe disse para passar o celular e puxou o celular que estava em sua cintura e saiu correndo (...). Que momentos depois passou viatura da polícia, tendo acionado o carro da polícia (...). Que o acusado não estava armado (...). Que recuperou o celular (...). Que o celular já estava trincado (...). Que estava com o seu amigo no momento do fato (...). Que o amigo não foi na delegacia prestar depoimento (...). Que o fato foi perto da Praça Princesa Isabel (...)”.

Nesse sentido, o
policial militar Vanilson Ferreira da Costa
declarou em audiência (doc. ID 15907041): “Que estava em ronda na Avenida Bernardo Saião, quando foram abordados pelo menor que informou que acabava de ter sido vítima de assalto (...). Que informou pra onde o assaltante teria seguido (...). Que foram em ronda atrás e conseguiram visualizar o suposto assaltante mexendo no aparelho celular (...). Que tinham as características passadas pelo menor e fizeram a abordagem (...). Que a vítima reconheceu tanto o suposto assaltante, quanto o aparelho celular (...). Que o acusado não esboçou reação e não falou nada (...). Que o celular foi apresentado para o delegado”.

Na qualidade de testemunha de acusação, o
policial militar Osmar Lee Rodrigues Afonso
prestou relatos consentâneos ao seu colega de farda, relatando em
juízo
(doc. ID 15907041): “Que lembra vagamente dos fatos (...). Que não estava de serviço junto com eles; que estava em outra viatura e eles queriam apoio para conduzir porque não tinha xadrez na outra viatura (...). Que conduziram o acusado até a delegacia (...). Que quando o abordaram o acusado estava com o celular da vítima (...). Que o acusado não tinha arma (...). Que o acusado não chegou a informar a origem do celular que estava manipulando”.

Perante a autoridade policial, o denunciado exerceu o seu
direito constitucional de permanecer em silêncio e falar somente em juízo
(doc. ID 15906965).
Prejudicado o interrogatório judicial do réu
, que foi
declarado revel
, tendo em vista que mudou de endereço sem realizar essa comunicação ao juízo (doc. ID 15907041).

Como sabido,
a palavra da vítima é de suma importância
, doutrinária e jurisprudencialmente, em sede de
crimes contra o patrimônio
, em razão das particularidades que costumam envolver esse tipo de delito,
especialmente quando corroborada por outras provas colhidas durante a instrução processual
, como ocorreu no caso em comento.

Vale frisar que o
depoimento de agentes policiais
que atuam na diligência é meio idôneo de prova a embasar a condenação, principalmente se confirmando demais provas dos autos e prestados em juízo, além de que tal ato tem
fé pública
, eis que praticado por agente público (7565099, 7565099, Rel. Rosi Maria Gomes de Farias, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15).

Dessa forma,
as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
. Ademais, os depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos, livres de contradição, mormente quando comparados com o depoimento da vítima em sede de inquérito, não havendo quaisquer dúvidas sobre a autoria delitiva.

Vislumbra-se que o conjunto de provas são uníssonos e suficientes para embasar a respeitável sentença condenatória, uma vez que as
testemunhas de acusação
, de forma harmônica, descreveram com firmeza o
modus operandi
perpetuado pelo acusado, além de relatar que
a
res
fora encontrada na posse do acusado no momento da prisão
.
A tese da defesa de negativa de autoria não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição do réu
.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA DO FATO BEM CERTIFICADA NOS AUTOS. RÉU RECONHECIDO PELA TESTEMUNHA PRESENCIAL DO DELITO. PENA QUE VAI REAJUSTADA. Recurso parcialmente provido.
(Apelação crime nº 70075960443, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, julgado em 21/11/2018).

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

Não prospera a pretensão de absolvição por insuficiência de provas relativamente à materialidade e à autoria do crime praticado pelo réu diante dos elementos de prova prospectados nos autos, destacando-se os relatos uniformes e coerentes prestados pela ofendida e pela testemunha presencial, que reconheceram o réu como sendo o autor do fato.
DOSIMETRIA DA PENA. Reduzido o
quantum
de exasperação da pena-base em razão da valoração negativa do vetor antecedentes. Na segunda fase da dosimetria, vai redimensionado o
quantum
de aumento da pena em face da reincidência de 06 (seis) meses para 03 (três) meses, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E DUPLA CONDENAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. É assente na jurisprudência desta Corte e das Cortes Superiores de que a exasperação da pena pela reincidência não configura dupla penalização do réu pela mesma conduta. E assim porque, já na antiga lição de Carrara, não se trata de aumento de imputação, mas sim de agravamento da resposta penal em crime posterior ante a insuficiência de apenamento do réu pelo crime anterior. Trata-se de interpretação que tem espeque no princípio da individualização da pena, segundo já se manifestou a Corte Constitucional do País. REGIME CARCERÁRIO. Mantido o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista o
quantum
de pena e a reincidência do réu, nos termos do Art. 33, § 2º, b , do Código Penal. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, a pena de multa é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras dos réus poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. Não obstante, em face da situação econômica do réu, a pena de multa é reduzida ao mínimo legal, ou seja, para 10 (dez) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, o dia-multa. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA, EM PARTE. (Apelação Crime Nº 70078161742, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 08/11/2018).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplicava o entendimento de que
as regras insculpidas no art. 226 do CPP constituíam meras recomendações legais, não sendo exigências absolutas
, devendo, pois, o réu comprovar o real prejuízo da inobservância do dispositivo legal, para fins de nulidade do reconhecimento pessoal.

Recentemente, a Sexta Turma do STJ, no julgamento do
Habeas Corpus
598.886/SC, de relatoria do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, decidiu que
o procedimento previsto no art. 226 do CPP deixou de ser mera recomendação
, passando as suas formalidades a constituírem garantias mínimas para o suspeito da prática de um crime. No julgamento do referido
habeas corpus
, a Sexta Turma concluiu que:
“1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo”
.

No entanto,
estando a sentença condenatória respaldada em outros elementos probatórios que não apenas o reconhecimento pessoal, não há que se falar em nulidade por desobediência às formalidades insculpidas no art. 226 do CPP
.

Sendo assim, não tem razão o apelante em suas argumentações, não havendo que se falar em presunção de inocência e/ou
in dubio pro reo
, pois
as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado
.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 06 de maio de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/05/2024